Tribunal: TJDFT
Processo: 0727761-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0727761-58.2021.8.07.0001 APELANTE: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE, CAMILA RAMOS DE OLIVEIRA ALABARCE, LUCAS LEITE FLORES, RENATA CRISTINA COSTA APELADO: RENATA CRISTINA COSTA, LUCAS LEITE FLORES, ALABARCE ENGENHARIA LTDA, CAMILA RAMOS DE OLIVEIRA ALABARCE, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE D E S P A C H O Intimem-se os apelantes LUCAS LEITE FLORES e RENATA CRISTINA COSTA para que comprovem o recolhimento das custas, juntando a respectiva guia de recolhimento. PRAZO: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 16 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator